Tribunal: TJES
Processo: 0018994-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018994-10.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018994-10.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO CONFORME PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleudes Luiz Alvarenga Júnior contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri), que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal, com pena total fixada em 37 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de realização de novo júri, com fundamento em decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar a aplicação do princípio da consunção entre o crime de homicídio e o de porte ilegal de arma de fogo; (iii) analisar o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado; e (iv) discutir a aplicação de agravantes na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando carece totalmente de amparo probatório. No caso em questão, a condenação do apelante encontra respaldo nos elementos de prova, incluindo laudos periciais e depoimentos testemunhais, que sustentam a materialidade e autoria do crime.

O princípio da consunção, em que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim, não é aplicável no presente caso, pois a decisão sobre a subsunção de crimes conexos ao homicídio cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de homicídio qualificado é justificada pela elevada reprovabilidade da conduta do réu, que agiu de forma deliberada e premeditada, apresentando culpabilidade exacerbada e antecedentes criminais, além de personalidade voltada para o crime e motivos que excedem o comum previsto para o tipo, conforme fundamentado na sentença.

A aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria é adequada, considerando o reconhecimento da reincidência e a utilização de uma das qualificadoras deslocadas para essa fase, o que legitima o aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal do Júri é soberano para decidir com base na íntima convicção, cabendo novo julgamento apenas quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos.

A aplicação do princípio da consunção entre homicídio e porte de arma não se aplica quando há soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

A pena-base para homicídio qualificado pode ser fixada acima do mínimo legal quando há elevada reprovabilidade da conduta, antecedentes criminais, personalidade voltada para o crime e motivos que excedem o comum previsto para o tipo.

A aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria é justificada pelo reconhecimento da reincidência e pela utilização de uma qualificadora nessa fase.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69 e 121, § 2º, incisos II, III e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), art. 244-B, § 2º; Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03), art. 14; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.092.564/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 723.829/AM, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018994-10.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEUDES LUIZ ALVARENGA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEUDES LUIZ ALVARENGA JÚNIOR, vulgo “CLEIDÃO”
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri), que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90 e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 37 (trinta e sete) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 19 de julho de 2020, os réus Matheus Martins Farias, Sidney de Paulo Nascimento Junior e Pedro Lucas Pirola Souza, juntamente aos menores C.H.N.M. e A.V.F.V. agrediram fisicamente a vítima Edson Bueno Vieira Junior, em razão de ter a mesma cometido suposto crime de roubo. O denunciado CLEUDES chegou ao local portando um revólver calibre 38, o qual já estava em sua posse, e efetuou diversos disparos contra a vítima, os quais ocasionaram lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) aplicação do princípio da consunção; (III) fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado; e (IV) emprego das agravantes na fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado n. 42771830, laudo pericial de exame de local de homicídio por arma de fogo n. 7.455/2020, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu limitou-se a negar a prática dos crimes.

Inquirido na esfera policial, a testemunha Bruno Neves revelou que soube através de pessoas que estavam no local que
JÚNIOR
foi um dos autores do crime. Questionado acerca do prenome de
JÚNIOR
e mostrada uma foto do réu, Bruno reconheceu
CLEUDES
como sendo o
JÚNIOR
.

Instado a esclarecer como ocorreram os fatos, disse que a motivação do crime foi em razão de a vítima ter praticado roubos no bairro. Sendo assim, o ofendido começou a ser agredido e, em determinado momento, colocaram-no no beco e
CLEUDES
efetuou disparos de arma de fogo.

Também ouvido na esfera policial, o menor A.V.F.V., vulgo “ZÓIO”, disse que no dia dos fatos estava em uma festa com “Galinha”, “Gaguinho”e Matheus Vasconcelos, quando “Gaguinho” disse que um indivíduo havia roubado uma mulher no Santuário, chamando todos para “pegarem o cara”.

Quando chegou ao local, em frente ao Ked Pizza, o ofendido já estava sendo agredido por Matheus e “Gaguinho” e, neste momento, também começou a agredi-lo.

Ato contínuo, “Galinha” foi, a bordo de uma motocicleta, chamar
“CLEIDÃO”
(CLEUDES)
para executar a vítima
,
sendo

que este último chegou ao beco armado com revólver calibre 38 ee efetuou disparos em direção à vítima, esclarecendo que descarregou a arma.

Na ocasião, mostrada fotografia do réu, o menor o reconheceu como sendo
“CLEIDÃO”
.

Ouvido em sede judicial, sob o crivo do contraditório, A.V.F.V. confirmou sua versão sobre os fatos, reiterando que
CLEUDES
foi o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima após ter sido chamado ao local com esse objetivo.

Interrogado em juízo, o corréu Matheus Martins Farias, vulgo “Zezé”, confessou sua participação nas agressões ao ofendido e confirmou que os disparos de arma de fogo foram efetuados pelo apelante.

Também na esfera judicial, os policiais civis Silvio Nascimento, Divaldo Alves e Michel Carlos, prestaram esclarecimentos no sentido de que as investigações apontaram para a participação do réu nos crimes, sendo que os próprios envolvidos indicaram quem concorreu para os delitos.

Revelaram, ainda, que não houve comprovação do suposto roubo praticado pelo ofendido, sendo que sequer foi localizada a vítima. Acrescentaram que alguns dos réus possuem envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que o ora recorrente é ligado ao grupo “Trem Bala”.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Em seguida, pugnou a defesa pela aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado.

Contudo, esclareço que o acolhimento do referido pleito ofenderia o princípio da soberania dos vereditos. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, cabe aos jurados - e não ao juiz togado - decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre a imputação de homicídio e dos delitos a ele conexos, mormente porque, em relação a cada um destes últimos, é submetido ao júri quesito absolutório genérico. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.092.564/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Adiante, requereu o apelante a fixação da pena-base para o crime de homicídio qualificado no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que a Magistrada fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada, senão vejamos:

“[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o réu foi até o local onde a vítima estava sendo espancada, em posse de arma de fogo, com a deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura [...] há registros de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob a execução nº 0007639-82.2011.8.08.0035 [...], de maneira que valoro uma dessas condenações nesta etapa da dosimetria da pena (processo de origem 024.110.033.172, crime previsto no art. 33, Lei 11.343/06) e utilizo a outra na próxima fase; [...] a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, sendo pessoa conhecida por exercer atividades no tráfico de drogas do bairro de Santo Antônio [...]. É de se informar que o denunciado anteriormente era conhecido traficante na região do Morro do Romão e havia sido expulso dessa região por traficantes, passando, então, a exercer as suas atividades ilícitas em Santo Antônio; os
motivos do crime
devem ser valorados negativamente, tendo em vista que o delito foi praticado como forma de demonstrar a força e a liderança criminosa que o denunciado exercia no bairro Santo Antônio, punindo, com a morte, aqueles que violam as regras estipuladas pelo grupo criminoso do qual fazia parte [...]”.

Saliento, neste contexto, que a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada em razão de ter o réu se dirigido ao local munido de arma de fogo, com o objetivo específico de exterminar a vítima, que já estava sendo fortemente agredida pelos demais corréus e menores de idade envolvidos, restando evidenciada, dessa forma, a maior reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes foram acertadamente considerados, restando comprovado nos autos que o réu ostenta sentença criminal pretérita com trânsito em julgado.

Por sua vez, idônea a valoração negativa da personalidade do agente, sendo dispensável a prova pericial, bastando que as circunstâncias extraídas dos autos atestem a maior periculosidade do agente, como no caso dos autos.
(AgRg no HC n. 723.829/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Por fim, os motivos do crime excederam o comum previsto para o tipo, tendo em vista o fato de que o réu praticou o crime com o objetivo de demonstrar seu poder na comunidade local. Desta forma, o apelante matou a vítima por saber que ela supostamente transgrediu regra inaceitável por ele estabelecida.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou o recorrente por aumento inferior da pena na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto). Contudo, diante do reconhecimento da reincidência e, ainda, do deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria, não há irregularidade no emprego de fração diversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.